Tribunal: STF
Processo: RE 102436
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IMPRECISA. DISSIDIO PRETORIANO
INDEMONSTRADO.
E MATÉRIA DE FATO O JUÍZO DE FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA, QUE
SE LASTREIA EM DADOS DECORRENTES DE AVALIAÇÃO.
INOCORRENCIA DE OFENSA A COISA JULGADA.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.